Tribunal: TJSP
Processo: 2118407-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e materiais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação de exibição de declaração de imposto de renda, extratos da conta bancária e outros documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Presunção de veracidade da alegação de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e materiais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação de exibição de declaração de imposto de renda, extratos da conta bancária e outros documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Presunção de veracidade da alegação de pobreza, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118407-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ONEZ VERDUM IHONGUES, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118407-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23969 maq/egf
2
VOTO No 23.969
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118407-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 18a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTIER BENEDITO
AGRAVANTE: MARIA ONEZ VERDUM IHONGUES
AGRAVADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA II
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por danos morais e materiais. Pessoa natural.
Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do
processo. Determinação de exibição de declaração de imposto de
renda, extratos da conta bancária e outros documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Presunção de
veracidade da alegação de pobreza, na hipótese, não prevalece.
Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão (fls. 29/30
dos autos originários) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos
morais e materiais, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado
pela autora, ora agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de dez dias, pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante que não tem condições de suportar os custos do
processo sem prejuízo de sua subsistência.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 16).
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118407-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23969 maq/egf
3
Entretanto, no caso, a presunção de veracidade da alegação da
insuficiência de recursos não prevalece diante do demonstrativo de pagamento do
benefício previdenciário, relativo ao mês de outubro de 2019, que dispunha do valor no
montante de R$. 3.717,73, não sendo, portanto, pobre na estrita acepção da palavra.
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da presença de elementos que permitem aferir a capacidade econômica da
agravante, foi concedida oportunidade para que a parte comprovasse que, de fato, não
dispõe de recursos para arcar com os custos processuais.
Todavia, por despacho desta relatoria a (fls. 16), houve determinação de
juntada da última declaração do IRPF, bem como dos extratos bancários dos últimos três
meses e dos demonstrativos de pagamento do benefício previdenciário do mesmo
período, o que não foi cumprido pela agravante (fls. 19).
Assim, deveria a agravante, para comprovar suas alegações, ter atendido
às deliberações anteriores ou produzido, ao menos, prova documental suficiente a
demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas do processo, o
que não se verificou no caso.
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente às pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo aos meios de subsistência.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita Indenizatória - Pessoa
física - Hipossuficiência não comprovada - O Juiz determinou a exibição de
documentos para exame da justiça gratuita, permanecendo inerte o autor -
Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta
Recurso negado". (TJSP; Al no 2060903- 06.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j em: 03.06.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Produção antecipada de
provas - Pessoa física - Hipossuficiência não comprovada, apesar de
oportunizada a demonstração de tal situação - Declaração de
hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta - Precedentes do
STJ - Recurso negado”. (TJSP; Al no 2060919-57.2019.8.26.0000; Des.
Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j. em:
30.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118407-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23969 maq/egf
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator